Tribunal: STF
Processo: Rcl 64597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Várzea Paulista contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Cotia, Estado de São Paulo (Processo 1001180-10.2020.5.02.0242), visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nas ADPFs 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e 1012 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na inicial, o município reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata a presente reclamação da decisão prolatada pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Cotia, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001180-10.2020.5.02.0242, onde foi determinado a penhora e bloqueio de créditos do Instituto Social de Saúde e Resgate a Vida referente ao contrato de gestão firmado com a Prefeitura de Várzea Paulista. 



    O referido Instituto mantém relação jurídica com o Município de Várzea Paulista para a gestão do Hospital Municipal (aditivo anexado), sendo repassadas verbas públicas para tanto. 



    O Instituto ficou responsável por gerir todas as atividades a serem desenvolvidas na UPA e no Hospital da Cidade, e a penhora de tais repasses certamente gerará um caos no Município, visto que não haverá recursos para atendimento na Saúde, o que ocasionará um total desamparo dos munícipes nos serviços relacionados a esta área. 



    O Município possui um único hospital, que é gerido pelo Instituto, com regime de atendimento de 24 horas no seguimento de urgência e emergência, e o bloqueio dos repasses provocará a desassistência dos munícipes que dependem de atendimento do SUS, seja em regime de pronto atendimento ou internações clínicas. 



    A assistência aos munícipes ficaria precária pois a penhora implicaria diretamente na folha de pagamento dos profissionais que atuam no Hospital, especialmente aqueles que atuam no atendimento médico. 



    A bem da verdade, o que define a penhorabilidade ou não da verba pública é o valor constitucional em risco, e neste caso está evidenciado que a saúde de milhares de pessoas poderá sofrer prejuízos, ferindo princípios como a dignidade da pessoa humana, o que justifica sua impenhorabilidade. 



    Referidos bloqueios/determinação de depósitos judiciais/constrições de valores configuram medida executiva extrema e atípica, ao passo que adentra a esfera administrativa, interferindo na gestão financeira dos recursos públicos do Município de Várzea Paulista destinados a área da saúde.



    Estes ocorrem sem sequer haver o exaurimento das medidas constritivas em face do instituto executado, tampouco de instauração de eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já que conforme consta dos autos do processo nº 1001180-10.2020.5.02.0242 extrai-se a ocultação de bens e valores do instituto.



    [...]



    A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que verbas públicas não podem ser objeto de penhora ou sequestro pela Justiça do Trabalho para adimplemento de valores devidos em ações trabalhistas, conforme os julgados das ADPF’S Nº nº 275, 387 e 485.”



     Ao final, requer, “no mérito, seja cassada integralmente a decisão impugnadas e se abstenha a 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Cotia de determinar decisões de bloqueios/depósitos judiciais das verbas públicas municipais para adimplemento de crédito judicial de terceiros, ante a inconstitucionalidade já reconhecida por este Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADPF’S Nº nº 1.012, 275, 387 e 485 e tese firmada.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nas ADPFs 275 (de minha relatoria, j. 17/10/2018, DJe de 27/6/2019), 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 23/3/2017, DJe 25/10/2017), 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO j. 7/10/2020, DJe de 4/2/2021) e 1012 (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Reclamante.



    O Juízo Reclamado proferiu Decisão em 1º/12/2023, no seguinte sentido (eDoc. 8):



    “DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO



    Ante a notícia da existência de contratos ativos da executada com as prefeituras indicadas pelo exequente, DEFIRO a penhora de 30% (trinta porcento) do crédito que INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA, CNPJ: 07.900.613/0001-24 possua junto as prefeituras abaixo relacionadas, até o limite do valor do débito em, execução, cujo montante atualizado até 01/12/2023, importa em: R$635.859,44



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ – SP - CNPJ: 45.787.660/0001-00 Endereço: Rua Dom Barreto, nº 1303, Centro, Sumaré/SP, CEP: 13.170-900;



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA – SP - CNPJ:45.780.087/0001-03Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 284, Centro,Várzea Paulista/SP, CEP: 13.220-005;



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOCOCA – SP - CNPJ: 44.763.928/0001-01Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 360, Centro, Mococa/SP,CEP: 13.730-020;



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ - MT -CNPJ: 031.628.720/0001-44, Endereço: Praça da Matriz, Centro, Poconé/MT, CEP: 78.175-000;



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT -CNPJ: 15.024.037/0001-27Endereço: Rua Paraíba, nº 355, Centro, São José do Rio Claro/MT,CEP: 78.435-000;



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITURAMA – MG - CNPJ:18.457.242/0001-74Endereço: Avenida Alexandrita, nº 1314, Centro, Iturama/MG,CEP: 38.280-000;



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA – MG - CNPJ:17.914.128/0001-63,Endereço: Praça dos Andradas, nº 75, Jacutinga/MG, CEP: 37.590-000;



    As destinatárias deverão efetivar mensalmente, em depósito judicial em conta à disposição deste Juízo junto ao Banco do Brasil S.A, agência 0916-4para os autos 1001180-10.2020.5.02.0242 para fins de abatimento dos valores devidos ao exequente LUCIANE HUPALO DA SILVA, CPF: 266.642.398-09, na data da disponibilidade do valor, nos termos do art. 855, I e §2º, do CPC, sob pena de, verificado posteriormente, pelos convênios SISBAJUD - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias ou de outro modo idôneo, a transferência indevida de valores, após ciência desta ordem, o seu descumprimento caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, que pode ser penalizado com multa de até 20% do valor do débito exequendo (art. 77, §2º, do CPC), além do que poderá o responsável pelo cumprimento da ordem sofrer sanção por crime de desobediência, atentando-se ainda para o disposto no(art. 330 do Código Penal) art. 774 do CPC. 



    Fica a disposição o telefone desta Vara do Trabalho para a obtenção do total do débito no momento do depósito, uma vez que a atualização trabalhista e diária: (11) 3468-7233 (email:vtcotia02@trt2.jus.br). 



    ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PENHORADE 30% DO CRÉDITO QUE O INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA, CNPJ:07.900.613/0001-24 POSSUA JUNTO ÀS SUPRACITADAS PREFEITURAS.”



    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados.



    No julgamento da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/12/2020, esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O acórdão adotou a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria, DJe de 27/6/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    E no mesmo sentido, no exame da ADPF 664, de minha relatoria, DJe de 4/5/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    Por fim, esta SUPREMA CORTE decidiu novamente acerca da impossibilidade de bloqueio das verbas públicas, vinculadas a contrato de gestão, destinadas aos serviços públicos de saúde, nos autos da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde.



    2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras.



    3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão.



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” 



    (ADPF 1012, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do crédito que o Instituto Social Saúde Resgate a Vida possua junto à Reclamante para o débito de valores devidos à exequente caracteriza a indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos destinados ao custeio de serviço público específico, mas também impõe, ainda que de forma indireta, ao ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020).



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 41604 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020)



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.146, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 3/4/2023; Rcl 53.303, de minha relatoria, DJe de 13/5/2022; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021; Rcl 40.026, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/11/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo 1001180-10.2020.5.02.0242, em desrespeito ao decidido nas ADPFs 275, 387, 485 e 1012. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente